Tribunal: TJES
Processo: 5003163-90.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003163-90.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SANTANA DA SILVA
RECORRIDO: KS VEICULOS EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003163-90.2022.8.08.0014

RECORRENTE: RODRIGO SANTANA DA SILVA

RECORRIDO: KS VEÍCULOS EIRELI - EPP E VILLAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE BENFEITORIAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais, na qual a parte Autora narra, em síntese, que adquiriu um carro, junto à KS VEÍCULOS, tendo solicitado um financiamento através do Banco SICOOB com débito em conta. Quatro dias antes do vencimento, que seria 10 de setembro de 2019, recebeu uma ligação de funcionário da KS VEÍCULOS para buscar o carnê para pagamento das parcelas do financiamento. Ao pegar o referido carnê dirigiu-se ao Banco SICOOB para entender o ocorrido, tendo em vista ter solicitado que o financiamento ocorresse por intermédio deste banco, lá fora informado que não havia financiamento algum em seu nome e que os boletos seriam pagos à VILLAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS.
Passaram também a informação de que houve pedido de financiamento, mas não foi dado prosseguimento. Diante de tais fatos, suspeitou ser vítima de “agiotagem legalizada/rachadinha”, sendo assim, tentou de diversas formas resolver a situação, não obtendo êxito.

Em contestação, a
Requerida KS VEÍCULO
(ID. 4390716) alegou, em síntese, que ao contrário do alegado pela parte Autora, em nenhum momento demonstrou interesse em realizar financiamento pelo Banco SICOOB, tampouco informou ser correntista, sendo assim, considerando que este não tinha condições de arcar com o valor integral, buscou financiamento, no entanto, sem opções de financiamento no mercado, em razão da não concessão de crédito ao Autor, lhe foi ofertado realizar um contrato de promessa de compra e venda junto a Requerida VILLAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, tendo o Autor aceitado tal proposta. Logo, sustenta a Requerida KS VEÍCULOS, a ausência de vício no referido contrato, considerando que devidamente assinado pelo Autor. Ademais, sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, inépcia da petição inicial ante a ausência de especificação do pedido, e decadência do pleito autoral, bem como inexistência de danos morais.

Em contestação, a
Requerida VILLAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ID. 4390786) sustenta, em suma, ausência de vício no contrato de promessa de compra e venda na qual é interveniente, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inépcia da petição inicial ante a ausência de especificação do pedido, impossibilidade de julgamento da presente causa ante a existência de coisa julgada em processo diverso a este, decadência do pleito autoral, bem como inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4390808) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, afasto os pedidos de anulação e de rescisão do negócio jurídico e, por consequência, todos os pedidos consectários, sem resolução do mérito, por força do art. 485, V, do CPC.

Julgo improcedente o pedido indenizatório por danos morais, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4390811), sustentando que a presente ação comporta discussão diversa daquela que trata de busca e apreensão do veículo, considerando que a presente visa o reconhecimento e declaração da nulidade contratual com a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, elucidando que a reversão da propriedade plena em favor do credor fiduciário constitui apenas uma etapa da execução do contrato, não pondo fim a ele, bem como aduz a existência de danos morais sofridos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pleitos formulados na inicial.

As Requeridas, ora Recorridas apresentaram Contrarrazões ao Recurso (ID. 4390815 e 4390816), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Inicialmente, verifico que a r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que restou evidente que o julgamento procedente do processo nº 0005525-24.2020.8.08.0014, cuja sentença transitou em julgado, não afeta os pedidos formulados nos presentes autos.

Isto porque o referido processo se trata de ação busca e apreensão de veículo, tendo sido esta julgada procedente, reintegrando a posse do referido veículo à Recorrida VILLAS COMÉRCIO, e consequentemente, determinando a rescisão contratual. No entanto, o credor daquela ação, VILLAS COMÉRCIO, não pretendia a desconstituição do contrato e sim a reintegração de posse. Neste sentido entendo o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que, "na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n. 911/1969, o provimento jurisdicional pleiteado tem natureza executiva, fundado em título a que a lei atribui força comprobatória do direito do autor" (REsp 1.591.851/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).
O credor não pretende, por meio da busca e apreensão, a resolução do contrato, persegue apenas o direito de ver cumprida a obrigação por parte do devedor. Assim, conforme a doutrina "sentença na ação de busca e apreensão não visa à desconstituição do contrato, mas apenas à sua execução, com a consolidação da propriedade e posse plena nas mãos do proprietário fiduciário"
. (STJ - REsp 1.779.751-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020)

Tendo em vista que o ponto controvertido da presente demanda é a existência de nulidade no contrato firmado entre as partes em razão de alegado vício de consentimento, fato este não discutido na outra ação, não há que se falar em coisa julgada.

Portanto, considerando-se a inexistência de coisa julgada quanto aos pedidos desta ação, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

No presente caso, o contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do Recorrente e o porte econômico da parte Recorrida. Neste termos, passo a análise do ponto controvertido da demanda, qual seja: a existência de vício de consentimento no contrato entabulado entre as partes.

Desde já, destaco que, quanto ao contrato de ID nº 4390700, não há comprovação de relação entre a empresa COLATINA VEÍCULOS, que sequer é parte na presente demanda, e as partes, o que que é corroborado pelo fato de que quem ajuizou a ação de busca e apreensão foi a Requerida VILLA COMÉRCIO, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual nulidade no referido contrato.

Pois bem, o Recorrente informa que, ao adquirir o veículo junto à Recorrida KS VEÍCULOS, informou acerca da intenção de financiá-lo através do Banco Sicoob o que foi aceito pela loja vendedora, em razão de possuírem uma parceria com a concessionária para financiamento. No entanto, a Recorrida, em sua contestação, aduz que tais termos jamais foram discutidos, sendo que a parte Recorrente nunca demonstrou interesse em realizar financiamento pelo Banco Sicoob, não tendo sequer informado ser correntista. Sendo assim, ante a ausência de opções de financiamento no mercado para o Recorrente, em razão da não concessão de crédito, lhe foi oferecido realizar um contrato de promessa de compra e venda, do qual a Recorrida VILLAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS seria interveniente.

Em que pese as referidas alegações acerca da possibilidade de realização do financiamento junto ao Banco Sicoob, nenhuma das partes corroborou sua narrativa com quaisquer documentos comprobatórios de suas alegações. Em contrapartida, o contrato de promessa de compra e venda, no qual a Recorrida VILLAS COMÉRCIO é interveniente, foi, de fato, realizado, tendo sido colacionado nos autos nos ID’s nº 4390699 e 4390700, estando o contrato de nº 00085 (ID. 4390699) devidamente assinado pelas partes, vejamos:

Isto posto, restou incontroverso a celebração de contrato de promessa de compra e venda
. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento nos referidos contratos.

Neste sentido, apesar das alegações autorais de vício de consentimento, entendo que o lastro probatório trazido não é suficiente para comprovar cabalmente a existência de fato capaz de gerar sua nulidade. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E ATIVIDADE ECONÔMICA - SENTENÇA 'EXTRA' OU 'ULTRA PETITA' - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO - PEDIDO IMPROCEDENTE.

- Não há que se falar em sentença "citra" ou "extra petita", quando todas as matérias alegadas na "ação de rescisão de contrato" foram devidamente analisadas na sentença objurgada, limitando-se ao que restou requerido e discutido nos autos.

- Não há cerceamento de defesa, quando a prova requerida não contribuirá para o convencimento do Juiz, e ainda retardará a prestação jurisdicional sem necessidade, em patente afronta ao princípio da celeridade processual.

-
Para a anulabilidade de negócio jurídico, é necessária a presença de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do ato.

- Não restando evidenciado qualquer vício de consentimento apto a anular o contrato de compra e venda firmado entre as partes ora litigantes, deve ser julgado improcedente o pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.132975-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020) - GRIFO NOSSO

Quanto ao pedido de devolução dos acessórios adquiridos pela Recorrente que encontram-se ainda no veículo, quais sejam: DVD HTECH 2DIN (COM LEITOR); ALTO FALANTE HURRICANE 6’’; FRENTE PLÁSTICA FI PALIO/STRADA 2DIN PRATA, que perfazem o montante de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e restituição do valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) pago por quatro pneus, considerando que a parte Recorrente comprovou a realização das benfeitorias mencionadas (ID’s. 4390703 e 4390704), entendo ser devido o ressarcimento dos referidos acessórios e do valor pago pelos pneus, para evitar que ocorra enriquecimento ilícito em favor da empresa VILLA COMÉRCIO, que encontra-se na posse do bem. Nessa esteira é o entendimento da jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS - BENFEITORIAS NO VEÍCULO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Ao devedor fiduciário assiste o direito à percepção de eventual saldo positivo remanescente, após a alienação do bem dado em garantia e o abatimento, do valor obtido com a alienação, sobre o montante total do crédito a que fazia jus a instituição financeira fiduciária, nele incluídas a dívida principal, os juros, encargos e tarifas contratadas, bem como as despesas por ela suportadas em decorrência da contratação
. É devido o ressarcimento das benfeitorias realizadas no veículo, se devidamente comprovadas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do banco.
Precedentes jurisprudencial. (N.U 0003904-13.2009.8.11.0040, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) - GRIFO NOSSO

No tocante a obrigação de fazer supra determinada, em caso de impossibilidade de cumpri-la, determino, desde já, sua conversão em perdas e danos conforme o que preconiza o artigo 499 do Código de Processo Civil.

Por fim, no tangente à indenização por danos morais,
coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. Diante disso, hei por bem manter a r. sentença intocada neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando parcialmente a sentença guerreada, para afastar a extinção sem julgamento do mérito, ante a inexistência de coisa julgada e em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º do CPC
,
julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato objeto da presente demanda; julgar procedente o pedido de condenação da Requerida VILLA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA à devolução dos acessórios adicionados pelo Autor no veículo, com a ressalva da conversão em perdas e danos se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, bem como à restituição do valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) referente aos pneus adicionados pelo Autor no veículo
.
Por fim, mantenho a sentença no que concerne à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)